Tribunal: TJBA
Processo: 8047653-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8047653-70.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES:
ROBERDAN JORGE BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO:
WAGNER VELOSO MARTINS – OAB BA37160-A

AGRAVADO:
BANCO MASTER S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS REDUZIDAS. ENDIVIDAMENTO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI
SÓ
, INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Roberdan Jorge Barbosa de Souza, contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Santo Antônio de Jesus, que indeferiu o pedido de gratuidade d
e

J
ustiça, na Ação Revisional de Juros nº 8004334-44.2025.8.05.0229, reduzindo, contudo, as custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

D
efinir se o
Suplicante
faz jus à concessão da
assistência judiciária gratuita
, diante da declaração de hipossuficiência, considerando sua renda mensal, seus descontos e o valor das custas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Constituição Federal assegura a gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

5.
O CPC, em seus arts. 98 e 99, §3º, estabelece presunção relativa da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

6.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que o benefício deve ser negado, quando a parte não comprova efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

7.
No caso concreto, o
Recorrente
, servidor militar com renda líquida de R$ 2.975,59
(dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
, possui condições de suportar as custas iniciais reduzidas para R$ 202,02
(duzentos e dois reais e dois centavos)
, não sendo o endividamento suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência.

8.
A decisão de origem considerou corretamente a presunção relativa, afastando-a mediante análise da renda e da capacidade de pagamento do
Autor
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.24.091875-5/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 26.06.2024; TJ-DF, AI nº 0729434-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24.11.2021.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047653-70.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante

ROBERDAN JORGE BARBOSA DE SOUZA
,
sendo

A
gravad
o
o

BANCO
MASTER
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
relator.